Tribunal: TJSP
Processo: 1526325-35.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo e transporta 10,47 gramas de "ecstasy" (38 comprimidos), 0,18 gramas de cetamina e 135 mililitros de cloreto de metileno/diclorometa, também conhecida como "DJ", "DI" ou "G" (08 frascos) – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo e transporta 10,47 gramas de "ecstasy" (38 comprimidos), 0,18 gramas de cetamina e 135 mililitros de cloreto de metileno/diclorometa, também conhecida como "DJ", "DI" ou "G" (08 frascos) – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Sentença de primeiro grau aplicando a causa de diminuição em sua fração máxima – Conjunto probatório indicando que o agente faz do comércio ilícito de entorpecentes seu modo de vida – Retificação restrita à fração adotada em virtude do estreito limite do apelo da acusação
Conquanto estejam presentes os requisitos da primariedade, da ausência de antecedentes e da não participação em organizações criminosas, o fato de a apreensão ser referente a quantidade significativa de entorpecente de maior poder viciante é normalmente indicativo de que o apelante faz do tráfico o seu modo de vida, pelo que não estaria preenchido outro requisito previsto em lei para incidência da redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, qual seja, a não dedicação a atividades ilícitas. Observe-se, contudo, que eventual adoção benevolente da causa de diminuição poderá ser corrigida apenas dentro dos limites do recurso da acusação. Se o pedido limitar-se à discordância quanto à fração adotada, não poderá o Juízo de 2o Grau afastá-la.